Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-73.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033073-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELTON DA SILVA TAVARES - CPF: 690.878.811-34 (EMBARGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco B2B S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta a obscuridade no acórdão pois não restou demonstrado pelo embargado qualquer dano moral, apontando exorbitante o quantum fixado.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 158224672), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada,
resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária proceder descontos de empréstimos não contratados pelo apelante, deixando de adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade restou devidamente demonstrada no laudo pericial nº 2.9.2018.33651-01 elaborado pela Politec e não impugnado pelo banco oportunamente
.

Destarte, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelado, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da veracidade dos dados da contratante e autenticidade documental, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Visto isso, a apelante está sujeita ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato em questão, sem assegurar a legalidade da transação e autenticidade dos documentos
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n. 1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.2022)

Nessa toada, reconhecido o dever de indenizar, passa-se a fixação do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso
.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelo transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo por justo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade bancaria à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto) – art. 398, do C. Civil e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação extracontratual
”. (id. 155923182 - destaquei)

À vista disso, em que peses as alegações do recorrente, resta evidente a ausência de obscuridade no v. acórdão, pois restou devidamente esclarecido quanto a configuração de ato ilícito, concernente na falha na prestação de serviço do banco ao permitir contratações fraudulentas em nome do embargado, caracterizando o dano moral no quantum fixado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023